Tribunal: TJDFT
Processo: 0022535-42.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0022535-42.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (Id. 14524494) porque tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Ids. 14524495/14524496). Contrarrazões apresentadas no Id. 14524498. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 6 de março de 2020 17:55:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator